Tribunal: TCU
Processo: 010.475/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante referente ao exercício de 2003, com condenação solidária em débito e multa, em razão de sobrepreço/superfaturamento na contratação e execução das obras do Centro Administrativo do Sesc/Senac-AN no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo responsável Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em face do Acórdão 2442/2021-TCU-Plenário , proferido nos autos deste processo de prestação de contas do Senac - Administração Nacional, referente ao exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.